Tribunal: TJSP
Processo: 2014971-87.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de furto qualificado. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão preventiva, ausência de fundamentação idônea. Sem razão. Crimes concretamente graves. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.